Tribunal: TJDFT
Processo: 0728959-54.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE. TRABALHO. AMPUTAÇÃO. DEDO. NÃO DEMONSTRADA. FRATURA. CONSOLIDADA. LAUDO. PERITO. CAPACIDADE. TRABALHO. INTACTA.
1. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico. É necessário identificar erro metodológico ou violação ao entendimento predominantemente aceito pelos especialistas para que seja possível desconsiderar o laudo do perito.
2. Apelação desprovida.